Tribunal: STF
Processo: MS 38537
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. André Osvaldo Brandão Guimarães impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) consubstanciado na decisão formalizada no procedimento de controle administrativo n. 0004692-71.2020.2.00.0000, que deferiu em parte “a tutela provisória para determinar que o Ministério Público Militar providencie junto à banca examinadora, no prazo de 48 horas, a revisão das questões impugnadas da prova objetiva do 12º CPJM, em especial das questões nº 9 e nº 16”.



    Segundo narra, participou do 12º Concurso para Promotor de Justiça Militar, no qual foi aprovado na primeira etapa e convocado para a segunda prova. 



    Informa que alguns candidatos, por não concordarem com o edital que tornou públicos o resultado da apreciação dos recursos interpostos contra a prova objetiva e a lista de aprovados, acionaram o CNMP, via procedimento de controle administrativo, alegando, em síntese, irregularidades em diversas questões da primeira prova.



    Frisa que o órgão de fiscalização, depois de tecer considerações acerca das questões n. 9 e 16, entre outras, determinou que a banca examinadora as revisasse. 



    Afirma que, em decorrência do novo exame, o Ministério Público Militar tornou sem efeito a relação anterior de aprovados e publicou nova lista (Edital de 4 de abril de 2020).



    Assevera ter a revisão resultado na eliminação de 33 candidatos do concurso, entre os quais o próprio impetrante.



    Sustenta que o ato impugnado extrapolou os limites previstos nos enunciados n. 5 e 10 da Súmula do CNMP, vindo a ferir o seu direito líquido e certo de integrar a lista de aprovados e de ser convocado para a segunda etapa do concurso.



    Aponta teratologia na decisão do CNMP, na medida em que não ofertada aos candidatos por ela prejudicados oportunidade de manifestação. Houve reunião da banca examinadora, que, após revisar as questões n. 9 e 16, as anulou sem oportunizar a formalização de novo recurso, em prejuízo inclusive dos candidatos que haviam interposto outros anteriormente.



    Requer, ao fim:



    “1) Conceda, uma vez preenchidos os requisitos legais da cautelaridade, presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, a liminar pleiteada, initio litis e inaudita altera parte, para determinar-se a suspensão do 12º Concurso Público para Promotor de Justiça Militar, com fins de que sejam corrigidas as ilegalidades que afligem o referido certame;



    [...]



    5) Seja, ao final, julgado procedente o mandado de segurança, para cassar-se em definitivo a decisão liminar datada de 28 de março de 2022, emanada do CNMP, por meio do Conselheiro Relator, prolatada nos autos dos PCA’s relativos aos processos de números: 1.00249/2022-38, 1.00251/2022-43, 1.00252/2022-05, 1.00257/2022-75, 1.00260/2022-34, 1.00261/2022-98, 1.00263/2022-03, 1.00264/2022-59, 1.00265/2022- 02, 1.00269/2022-27, 1.00271/2022-32, 1.00272/2022-96, 1.00279/2022-71, 1.00280/2022-23, 1.00286/2022-55, 1.00287/2022-09 e 1.00297/2022-53 PCA n. 498/2008-76, em razão de atentar contra os enunciado de números 5 e 10, contidos em súmula do CNMP, bem como contra a mansa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e por fim, contra as previsões legais contidas no decreto-lei 4.657/42 e na lei 9.784/99 ;



    6) Por arrastamento, sejam tornados sem efeitos os atos administrativos expedidos pela Comissão Organizadora do 12º Concurso Público para Promotor de Justiça Militar, a saber: Edital de 30 de março de 2022, que realizou uma nova habilitação de candidatos para a segunda fase do Concurso em exame e o Edital de 04 de abril de 2022, o qual fez nova convocação de candidatos para a realização da segunda fase do certame; e



    7) Finalmente, que os editais tornados sem efeito, pela Comissão Organizadora do 12º Concurso Público para Promotor de Justiça Militar, a saber: Edital de 14/03/2022, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, de 15/03/2022, a Relação dos Candidatos Habilitados para as Provas Subjetivas do certame, constante no Edital de 23/03/2022, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, de 25/03/2022, assim como a Convocação para as provas subjetivas, constante do Edital de 24/03/2022, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, de 25/03/2022, sejam republicados e passem, novamente, a produzir suas efeitos jurídicos.”  



     



    É o relatório. Decido.



    2. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante do perigo da demora e da plausibilidade jurídica da tese formulada pelo impetrante.



    Por não verificar o preenchimento dos mencionados requisitos, entendo que o pedido de medida acauteladora veiculado nestes autos deve ser indeferido.



    A Constituição Federal consagra no art. 37 o concurso público como forma de seleção de candidatos mais aptos a ingressar no serviço público, em homenagem aos princípios da moralidade, isonomia, impessoalidade e eficiência.



    Ao Conselho Nacional do Ministério Público cabe, por força de disposição constitucional (art. 103-A, § 2º, II), zelar pela observância do art. 37 da Carta Magna e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem providências voltadas ao fiel cumprimento da lei.



    No exercício de suas funções, o CNPM editou os enunciados n. 5 e 10 da Súmula, com o seguinte teor:  



     



    Enunciado n. 5: Cabe à Comissão de Concurso a apreciação dos recursos contra os resultados das provas de concurso de ingresso na carreira do MP, podendo, para a prática de atos meramente executórios, valer-se do apoio de comissões auxiliares, bem como de bancas examinadoras designadas ou contratadas.



    Enunciado n. 10: Não compete ao Conselho Nacional do Ministério Público substituir-se às bancas examinadoras na elaboração, na correção ou na anulação de questões de provas de concursos públicos do Ministério Público brasileiro, estando adstrito ao controle de legalidade do certame e à verificação da observância das normas editalícias, legais e constitucionais  



     



    A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de não caber ao Poder Judiciário, atuando no controle jurisdicional da legalidade de concurso público, substituir-se à banca examinadora a fim de reexaminar os critérios de formulação das questões ou de correção e atribuição de notas às provas, salvo quando houver evidente desconformidade entre o conteúdo das questões e o descrito no programa contido no edital do certame, ou, ainda, na hipótese de erro grosseiro (MS 30.859, ministro Luiz Fux, DJe de 24 de outubro de 2012).



    Esse entendimento deve ser aplicado, com as devidas adaptações, ao contexto da intervenção do CNMP em processo administrativo que trata da legalidade de questão de prova de concurso público. 



    No caso, foi realizado o 12º Concurso para Promotor de Justiça Militar. Após a aplicação da primeira prova e a publicação do resultado provisório da fase objetiva, sobrevieram recursos.



    Por meio de Edital de 14 de março de 2022, o Ministério Público Militar tornou públicos o resultado da apreciação dos recursos e a relação atualizada dos aprovados.



    Candidatos que não concordaram com esse Edital formalizaram procedimento de controle administrativo no CNMP. Apontaram, em síntese, irregularidades em diversas questões (PCA n. 0004692-71.2020.2.00.0000).



    O Relator deferiu parcialmente a tutela provisória “para determinar que o Ministério Público Militar providencie junto à banca examinadora, no prazo de 48 horas, a revisão das questões impugnadas da prova objetiva do 12º CPJM, em especial das questões nº 9 e nº 16”.



    Sobreveio, então, nova lista de aprovados publicada pelo MPM e a consequente convocação para a segunda etapa.



    Nesse cenário e em sede de cognição sumária, entendo não desrespeitados os enunciados n. 5 e 10 da Súmula do CNMP. Reputo, em consequência, ausente ilegalidade na deliberação daquele órgão ao deferir parcialmente a medida liminar e determinar a revisão das questões n. 9 e 16.



    No que se refere à primeira pergunta, de n. 9, a decisão impugnada consignou ser “possível observar, assim, a divergência de entendimento nas decisões da própria banca examinadora em relação a recursos interpostos contra a questão [...]”.



    A contraposição verificada ofende o princípio da isonomia que deve reger a relação entre os candidatos participantes do certame e não infringe o teor dos enunciados da Súmula do CNMP invocados, porquanto não se adentrou o mérito, ou seja, não houve pronunciamento sobre qual das decisões divergentes da banca estaria correta.



    Em relação à segunda questão, de n. 16, declarou existir erro material crasso, “pois a forma como foi redigida influenciou no julgamento objetivo da questão”. Determinou, ao fim, que o Ministério Público Militar providenciasse, junto à banca examinadora, a revisão. Ressaltou que não se buscou o reexame do gabarito da prova para decidir qual resposta seria a correta, mas o reconhecimento de que a pergunta contém erro perceptível de plano.



    O pronunciamento do CNMP tão somente apontou equívoco capaz de ferir a isonomia entre os candidatos, de modo que à banca, como bem ressaltou o Relator do PCA, cabe rever e deliberar como entender de direito, em atenção à soberania do conjunto de examinadores responsáveis pela avaliação dos concorrentes inscritos no certame.



    Qualquer fato posterior à decisão impugnada e considerada prejudicial a direito do impetrado não pode ser objeto de apreciação neste feito, por revelar-se estranho ao teor do ato apontado como coator e emanado de autoridade não inserida no rol de competências desta Corte em matéria de mandado de segurança.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    4. Notifique-se a autoridade impetrada, para que preste informações (Lei n. 12.016/2009, art. 7º, I).



    5. Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009.



    6. Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (Lei n. 12.016/2009, art. 12).



    7. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 27 de abril de 2022.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator